Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença Restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Verão (1989), em decorrência da sentença coletiva no 0006679-34.2014.8.11.0037, manejada por VANIRDA BRESSAN e outros, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
O agravante alega, em síntese, que o feito na origem trata-se de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP, em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.
Informa que, devidamente intimado, o Agravante efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução. Afirma que posteriormente os autos tiveram andamento sobrestado.
Defende o equívoco da decisão que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, por inexequibilidade do título apresentado por ausência de prévia liquidação; ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada; que efeitos do julgado proferido na ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo e ilegitimidade passiva do executado/agravante.
Sustenta ainda a existência de limites e efeitos a sucessão a título singular; inexistência de solidariedade entre o Banco HSBC e o Banco Bamerindus; a impossibilidade jurídica de se utilizar a teoria da aparência para se alegar a ocorrência de sucessão, a qualquer título, do Banco Bamerindus pelo Banco HSBC; que não há evidências de que o crédito oriundo das contas poupança dos agravados tenha sido cedido ao HSBC – contas encerradas antes de 26/03/97-; a inoponibilidade do título ao Banco HSBC – art. 779, inc. I do CPC, o excesso de execução; da inaplicabilidade dos juros remuneratórios – Resp no 1.392.245-DF.
Aduz, caso entenda pela obrigatoriedade de restituição de expurgos, que os juros remuneratórios somente seriam devidos enquanto tivesse durado o contrato de depósito – Resp No 1.535.990-MS, os quais devem incidir a partir da citação para a fase de liquidação de sentença e termo final a data do depósito em garantia.
Sustenta a necessidade de aplicação do distinguishing, por ausência de relação do caso em tela com julgamento proferido pelo Superior Tribunal De Justiça no Resp No 1.391.198-RS.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o andamento feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos de suas razões.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que na decisão que proveu em parte os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito, assim ausente o perigo de dano.
“Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO em parte apenas para determinar o sobrestamento deste feito pelo prazo de 60 meses, a contar de 12 de março de 2020, nos termos da fundamentação supra.
Intimem-se.
Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (ID. 40591926 – autos de origem).
Assim, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal